Tribunal: TJMT
Processo: 1036780-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036780-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVA CLEIDE NILA DE SOUZA LUZ - CPF: 581.458.931-00 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (APELADO), EMANUEL PINHEIRO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito constitucional e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Mandado de segurança. Concurso público. Cargo de técnico em desenvolvimento infantil. Candidata em cadastro de reserva. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Desistência de candidatos convocados. Contratações temporárias. Insuficiência de prova de preterição arbitrária.

Sentença mantida em re
messa necessária e apelação
não
provida.

I. Caso em exame

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença denegatória de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil no Município de Cuiabá, que alegava ter direito à nomeação diante de desistências e contratações temporárias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação, em razão (i) da existência de desistências de
candidatos convocados em melhor classificação; e (
ii
) da realização de contratações temporárias para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame.

III. Razões de decidir

3.

A desistência de candidatos convocados, ainda que verificada, não foi suficiente para alcançar a classificação da impetrante, que permanece distante na ordem de nomeação.

4. A jurisprudência do STF (Tema 784) e do STJ é firme no sentido de que a expectativa de direito à nomeação apenas se convola em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, o que exige prova inequívoca.

5. As contratações temporárias, por si só, não configuram preterição ilegal, tendo finalidade diversa do provimento efetivo e estando amparadas no art. 37, IX, da CF/1988.

6. A impetrante não logrou êxito em demonstrar, por prova pré-constituída, que tais contratações visavam a suprir necessidade permanente e em número suficiente para alcançar sua classificação.

7. Ademais, ainda que reconhecida eventual preterição, a nomeação beneficiaria os candidatos
melhor
classificados na ordem do concurso, não sendo possível antecipar a nomeação da impetrante.

8. Inviável a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração pela via judicial, ante a ausência de ilegalidade flagrante ou violação ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso de apelação
não
provido. Sentença mantida em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 2o, 5o, LXIX; 37, II e IX
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311/PI (Tema 784, repercussão geral); STJ,
AgInt
no RMS 72.984/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e
Apelação

Cível

interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
nos autos do
mandado de segurança
n. 1036780-73.2024.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que participou do concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), tendo sido aprovada na 2.863a colocação. Alega que, durante o prazo de validade do concurso, a Administração Municipal realizou sucessivas contratações temporárias para a mesma função, além de ter promovido nomeações de candidatos com classificação inferior sem a devida recomposição das desistências, o que configuraria preterição arbitrária.

Argumenta que sua mera expectativa de direito à nomeação converteu-se em direito subjetivo diante da conduta arbitrária da Administração. Afirma que foram realizadas centenas de contratações temporárias para o mesmo cargo, inclusive ultrapassando o número de vagas legalmente criadas. Sustenta que havia ao menos 116 cargos efetivos vagos, além de 924 contratos temporários vigentes para o mesmo cargo. Alega violação ao Tema 784 do STF, que reconhece direito subjetivo à nomeação
quando há preterição arbitrária. Pugn
ou
pela reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito líquido e certo à nomeação (
Id
319034870).

Em sede de contrarrazões, o Município de Cuiabá defende
u
a manutenção da sentença, argumentando que a apelante foi aprovada apenas em cadastro de reserva e que não restou demonstrada qualquer preterição arbitrária ou ilegal. Alega que as contratações temporárias se deram para suprir necessidades excepcionais e transitórias, não havendo obrigatoriedade de provimento por meio de candidatos concursados para tais situações.

Destac
ou
que a classificação da apelante (2.863a) está muito distante do último candidato convocado (1.349a), e que mesmo considerando eventuais desistências (35 vagas), a apelante continuaria mais de 1.400 posições atrás na ordem de classificação (
Id
319034873).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pel
o desprovimento do recurso
(
Id

330378896
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
no mandado de segurança
n.
1036780-73.2024
.8.11.0041
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id
319033944
):

O Município de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação promoveu Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Cuiabá-MT, cuja abertura se deu pelo EDITAL No002/PMC/SME/2019
.

A impetrante candidatou-se assim, ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, carga horária de 30 horas, restando classificada na 2863a colocação da geral, conforme comprova os documentos em anexo (Doc. 004).

O Município de Cuiabá convocou para a posse, cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, até o candidato aprovada na 1349a colocação da ampla concorrência:
LUCIA MARIA DO NASCIMENTO CUNHA, conforme Ato de Nomeação no 1199/2023, publicado na Gazeta Municipal No 749 de 22 de novembro de 2023
.

Ocorre que após o ato de convocação constatou-se que ao menos 35 (trinta e cinco) dessas pessoas convocadas pela ampla concorrência não tomaram posse, conforme comprova o ATO 295/2024 que tornou sem efeito as nomeações dos candidatos, publicado na Gazeta Municipal No 808 de 20 de fevereiro de 2024
(...)

Ou seja, em que pese ter sido inicialmente convocado no último ato 99 classificados pela lista exclusiva da ampla concorrência no cargo de Técnicos de Desenvolvimento Infantil, somente 64 (sessenta e quatro) pessoas da ampla concorrência foram nomeadas para o cargo, ante a entrega de documentos e o preenchimento dos requisitos necessários, exigidos no edital, portanto, evidente que remanescem ao menos 35 (trinta e cinco) vagas pela ampla concorrência e uma vaga para a cota de negros e índios, que prescindem de ocupação imediata.

Sendo que o certame previu a manutenção dos candidatos no cadastro de reserva para quando houvesse disponibilidade de vagas futuras
(...)

Nesta senda, a Impetrante ficou ansiosamente aguardando a sua convocação, acreditando que certamente ocorreria antes do encerramento da vigência do concurso, o que não ocorreu.

Dessa forma, em que pese a Impetrante aguardar há mais de 04 (quatro) anos sua nomeação e mesmo não tendo sido aprovada no número de vagas possui direito a ser nomeada,
já que conforme comprovado 35 (trinta e cinco) pessoas que foram convocadas em posições inferiores, deixaram de tomar posse.

Assim, em que pese não ser a Impetrante a próxima classificada no cadastro de reserva, a sua nomeação é de rigor, já que atinge quantidade a demonstrar número de vagas suficientes a alcançar a sua colocação.

Temos, portanto de forma concreta a existência de 35 (trinta e cinco) vagas disponíveis, conforme documentos juntados. Sabemos ainda que após as referidas desistências já houve novas contratações precárias, conforme recente processo seletivo disponibilizado pelas Impetradas para um total de 200 vagas no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, no ano de 2024.

Após regular processamento,
a ordem de segurança foi denegada (Id
319034868
)
.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a apelante, aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, possui direito líquido e certo à nomeação em razão de suposta preterição arbitrária decorrente de contratações temporárias realizadas pelo Município de Cuiabá durante a vigência do certame.

Conforme documentação acostada aos autos,
a apelante
foi aprovada na 2.863a colocação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), em concurso público regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, portanto, em posição de cadastro de reserva
– Id
319033948
, fl. 122
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema 784), fixou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada do STF estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais, quando comprovada de forma inequívoca a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A apelante sustenta que sua expectativa de direito
se
converteu
em direito subjetivo à nomeação em razão de dois fatores principais: (i) a desistência de 35 candidatos convocados em classificações superiores; e (
ii
) a contratação massiva de servidores temporários para o mesmo cargo durante a validade do certame.

Quanto ao primeiro argumento, verifica-se que, mesmo considerando as 35 desistências alegadas, a ordem de classificação avançaria, no máximo, até a posição 1.384a (1.349a + 35), o que ainda deixaria a apelante a quase 1.500 posições de distância da nomeação. Portanto, as desistências mencionadas não são suficientes para alcançar a classificação da apelante, não lhe conferindo, por si só, direito à nomeação.

No que concerne ao segundo argumento, relativo às contratações temporárias, é necessário analisar se estas configurariam preterição arbitrária capaz de converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera contratação temporária não caracteriza, automaticamente, preterição de candidatos aprovados em concurso público. Isso porque os institutos possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas.

Nesse sentido:

É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de que "'candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração' (RMS 53.495/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 8/5/2017)" (
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 52.530/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 21/3/2023.). Quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, esta Corte orienta-se no sentido de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda [...] o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (
AgInt
no RMS 52.353/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 3/2/2017)
.
(STJ -
AgInt
no RMS: 72984 MG 2024/0018076-4, Relator.: Ministro
Benedito Gonçalves
, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, destina-se a atender necessidades transitórias e excepcionais da Administração Pública, como substituições temporárias, licenças, afastamentos legais ou demandas sazonais. Já o provimento de cargos efetivos, mediante concurso público (art. 37, II, CF), visa ao preenchimento de vagas permanentes no quadro de pessoal.

Para que se configure a preterição arbitrária, capaz de converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, é necessário que o candidato demonstre, de forma inequívoca, que as contratações temporárias foram realizadas para suprir necessidades permanentes, em clara burla ao princípio do concurso público, e que existem vagas efetivas suficientes para alcançar sua classificação.

No caso em análise, a apelante não logrou êxito em comprovar, por meio de prova pré-constituída, que as contratações temporárias realizadas pelo Município de Cuiabá destinavam-se a preencher vagas efetivas em número suficiente para alcançar sua classificação.

Os documentos acostados aos autos
,
como editais de processos seletivos e
lotacionograma
,
demonstram a existência de contratações, mas não comprovam sua ilegalidade ou a identidade de finalidade com o provimento de cargos efetivos.

A via estreita do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não comportando dilação probatória.

Conforme bem pontuado pel
a Procuradoria Geral de Justiça – Id
330378896
:

Logo, para se considerar ilegalidade das contratações de servidores de forma precária em detrimento de candidatos classificados em concurso público, é necessário comprovar a existência de vagas efetivas para o mesmo cargo ao qual restou classificado e que as contratações se deram fora das hipóteses permitidas, importando dilação probatória que não é possível no
mandamus
.

Ademais, ainda que se admitisse, para fins de argumentação, que todas as contratações temporárias mencionadas pela apelante configurassem preterição ilegal, seria necessário observar a ordem de classificação do concurso. Considerando que a apelante foi classificada na 2.863a posição, e que o último candidato convocado ocupava a 1.349a posição, haveria ainda mais de 1.500 candidatos com preferência em eventual nomeação.

O princípio da vinculação ao edital, somado ao dever de observância da ordem classificatória
,
ambos basilares nos concursos públicos
,
impede que candidatos em posições posteriores sejam nomeados antes daqueles que os antecedem na lista. Assim, ainda que se reconheça a ocorrência de preterição, o eventual direito à nomeação aproveitaria, primeiramente, aos candidatos classificados entre a 1.350a e a 2.862a posições, e não diretamente à apelante.

Por fim, cabe ressaltar que a decisão sobre o momento e a quantidade de nomeações de candidatos aprovados em cadastro de reserva insere-se no âmbito do mérito administrativo, sendo uma prerrogativa do Poder Executivo, que deve ponderar a necessidade do serviço com a disponibilidade orçamentária e as prioridades da gestão pública.

A intervenção do Poder Judiciário nesse campo é excepcionalíssima, limitada aos casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verificou no caso em tela.

Permitir que o Judiciário determine a nomeação de candidato classificado em posição tão distante, com base em alegações genéricas sobre a necessidade de pessoal, configuraria indevida ingerência na esfera de competência do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação dos Poderes, consagrado no artigo 2o da Constituição Federal.

Nesse contexto, a sentença recorrida agiu com acerto ao denegar a segurança pleiteada, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo à nomeação da impetrante, ora apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
e em
REMESSA NECESSÁRIA
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025